Tribunal: TJES
Processo: 5003915-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003915-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ZANI VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003915-57.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES ZANI VIEIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO.RMC. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MARIA DE LOURDES ZANI VIEIRA em face de BANCO BMG S.A, em síntese, a Recorrida alega que é beneficiaria de aposentadoria por tempo de contribuição da previdência social sob número 151.834.149-4 e foi surpreendida com a inserção de um desconto em seu pagamento denominado “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito” (RMC), sendo o desconto no valor de R$ 44,70, que ocorre desde agosto de 2018. Alega que jamais autorizou o desconto. Diante dos fatos requereu em juízo a restituição em dobro dos valores descontados, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

(3).

Em tempo, a Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, requerendo a conversão do Empréstimo de Margem de Reserva consignado para Crédito Pessoal Consignado, além da condenação em danos morais.

(4).

Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Conforme bem observado pelo juízo de origem, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas com instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), por si só, não configura prática ilegal no ordenamento jurídico pátrio, sendo modalidade prevista em lei e regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS. Entretanto, o que se coloca em análise no presente caso não é a legalidade abstrata da referida operação, mas sim a validade do contrato à luz do caso concreto, notadamente quanto à eventual existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

(6). A recorrente sustenta que teria prestado as devidas informações à parte recorrida acerca dos serviços contratados, bem como que o contrato foi regularmente firmado. No entanto, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quanto à prestação de informações claras, precisas e adequadas sobre a natureza e condições do produto ofertado. Todavia, permaneceu inerte quanto à produção de prova idônea que corroborasse suas alegações, limitando-se a afirmar que houve a contratação, sem demonstrar, de forma inequívoca, que a parte recorrida teve plena ciência dos termos do negócio jurídico entabulado, tampouco que houve consentimento válido e livre de vícios.

(7). A jurisprudência pátria tem admitido, em casos análogos, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com a aplicação da taxa média de juros praticada no mercado, conforme divulgado pelo Banco Central. Trata-se de medida que visa reequilibrar a relação contratual, corrigindo distorções decorrentes de vícios no consentimento e falhas na informação, ao mesmo tempo em que resguarda os direitos do consumidor.

(8). Diante do exposto, entendo pertinente a conversão do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado pessoal, com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central, mas somente em relação aos empréstimos obtidos por meio do cartão de crédito consignado. Não se deve reduzir a taxa de juros para o pagamento das faturas referentes ao uso regular do cartão de crédito como tal, que consiste nas compras efetuadas à vista e de forma parcelada.

(9). Todos os valores já descontados diretamente do benefício previdenciário da parte recorrente, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), para o pagamento do empréstimo do cartão de crédito consignado (Saques efetuados) deverão ser imputados como parcelas quitadas do contrato de empréstimo pessoal, devendo, portanto, ser amortizado o saldo devedor remanescente. Caso o recálculo aponte que a Recorrente pagou valores a mais, o Recorrido devera restituir em dobro.

(10). No caso em apreço, entendo ser cabível a condenação por danos morais. A situação evidencia que a parte recorrente, em posição de hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira, não foi devidamente informada acerca da natureza jurídica da contratação e de suas reais consequências, acreditando tratar-se apenas de um empréstimo consignado convencional e de um cartão de crédito tradicional. Tal conduta configura falha no dever de informação, essencial nas relações de consumo, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor. A ausência de esclarecimentos adequados compromete a validade do consentimento e enseja o abalo moral, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

(11). Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que este deve ser arbitrado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, a extensão do dano sofrido, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação. Dessa forma, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que reputo suficiente para reparar o abalo extrapatrimonial experimentado pela recorrente, sem importar em enriquecimento indevido.

(12).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para
CONVERTER do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado pessoal, com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central, mas somente em relação aos empréstimos obtidos por meio do cartão de crédito consignado, não se deve reduzir a taxa de juros para o pagamento das faturas referentes ao uso regular do cartão de crédito como tal, que consiste nas compras efetuadas à vista e de forma parcelada. Todos os valores já descontados diretamente do benefício previdenciário da parte recorrente, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), para o pagamento do empréstimo do cartão de crédito consignado (Saques efetuados) deverão ser imputados como parcelas quitadas do contrato de empréstimo pessoal, devendo, portanto, ser amortizado o saldo devedor remanescente. Caso o recálculo aponte que a Recorrente pagou valores a mais, o Recorrido devera restituir em dobro. CONDENAR a recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

(13).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)